Tribunal: TJES
Processo: 5000180-12.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000180-12.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO HONORIO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos indenizatórios pela qual a recorrida alega que adquiriu terreno ao lado de sua casa para fazer uma garagem, mas ao refazer a planta da casa notou que existe um poste na frente. Diante disso, requer seja determinada a substituição do poste, bem como pleiteia o recebimento de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Em sede de

sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Forte em tais razões, JULGO PROCEDENTES os pedidos contido na inicial, condenando a Requerida a realocar o poste para a divisa dos lotes, retirando do local onde está atualmente, sob suas custas, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação da sentença, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação.”

Irresignada, a parte recorrente apresentou recurso inominado, almejando que seja reformada a sentença para que seja julgada totalmente improcedente a presente demanda e, subsidiariamente, requereu a redução do valor da indenização de danos morais.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência do juízo, pois verifico que não há a necessidade de perícia técnica para resolução da presente demanda, uma vez que a documentação acostada aos autos é suficiente para apreciar o direito pleiteado. Portanto, entendo que a demanda não apresenta complexidade infensa ao procedimento dos juizados especiais cíveis, em conformidade à orientação prevista no Enunciado nº. 54 do Fonaje.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Inicialmente, impende consignar que, conforme prevê a resolução n.º 414 da ANEEL, em regra o usuário deve suportar os custos para retirada de postes. No entanto, quando a instalação do poste inferir limitação ao direito de propriedade do consumidor, os custos serão suportados pela concessionária.

Analisando detidamente os autos e as provas produzidas é possível constatar que as fotografias de id. 28385735 são claras ao demonstrar que o poste objeto da inicial está justamente em frente à garagem, limitando o exercício pleno da propriedade das requerentes.

Nesses moldes, restou devidamente demonstrado que o poste realmente limita o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CR/88), de modo que os custos para sua realocação devem ser suportados pela concessionária Recorrente.

Por fim, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)